Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O Ministério Público agrava de decisão que homologou parcialmente inquérito disciplinar, reconhecendo tão somente a existência de falta média, sob o argumento de que não ficou comprovado que o reeducando incitou ou participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina

2 Apesar de a palavra dos agentes indicarem a ação subversiva, consta que quando o reeducando e seus irmãos foram avisados de que todos perderiam o direito de visitas, o equilíbrio emocional foi restaurado. O reconhecimento de falta grave requer a prática de conduta que inequivocamente cause instabilidade no sistema prisional, o que não ocorreu na hipótese, em que a situação foi rapidamente controlada e não teve maiores repercussões.

3 Agravo não provido.